Tribunal: TJPA
Processo: 0809143-76.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809143-76.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURICIO DOS SANTOS CARVALHO BATISTA

AGRAVADO: ANTONIO ELEUTERIO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO A CHAMAMENTO AO PROCESSO E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por
Maurício dos Santos Carvalho Batista
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, nos autos da ação de indenização por erro médico cumulada com danos materiais e morais, ajuizada por Antônio Eleutério da Costa, visando a inclusão do preceptor da residência médica, Dr. Sérgio Figueiredo de Lima Júnior, como litisconsorte passivo e a análise da impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) analisar se o pedido de chamamento ao processo do preceptor da residência médica deve ser apreciado; e (ii) verificar a necessidade de análise da impugnação à justiça gratuita deferida ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão quanto ao pedido de chamamento ao processo do preceptor viola o contraditório, a ampla defesa e os princípios da completude da prestação jurisdicional, configurando error in procedendo.

4.

O chamamento ao processo é instrumento essencial para garantir a apuração de eventual responsabilidade solidária, especialmente em demandas que envolvem erro médico em contexto de residência médica, conforme artigo 131, inciso III, do CPC.

5.

A ausência de decisão sobre a impugnação à justiça gratuita pode impactar na definição dos encargos processuais, sendo imprescindível sua análise para assegurar a regularidade processual e a segurança jurídica.

6.

A omissão judicial prejudica a instrumentalidade da justiça, podendo levar à nulidade processual, conforme jurisprudência citada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de chamamento ao processo do preceptor do residente médico deve ser apreciado pelo Juízo de origem, com base no artigo 130, inciso III, do CPC, garantindo a completude da relação processual.

2.

A impugnação à gratuidade de justiça deve ser analisada, considerando seus reflexos nos encargos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 130, III;.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 10000212421283001; TJ-SP, EMBDECCV 1002516-98.2018.8.26.0016.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo de instrumento

e dar-lhe provimento
,
tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 10.03.2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAURÍCIO DOS SANTOS CARVALHO BATISTA
, contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS
, processo nº 0010445-43.2016.8.14.0037, ajuizada por
ANTÔNIO ELEUTÉRIO DA COSTA
em face do ora
agravante
e do
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ.

Historiando os eventos constantes dos autos, o autor ajuizou a presente ação alegando que sofreu danos materiais e morais decorrentes de erro médico ocorrido durante sua internação no Hospital Municipal de Oriximiná.

Ressaltou que os atos médicos questionados foram realizados pelo ora agravante, que atuava como residente de medicina na época, sob supervisão de seu preceptor, o médico Dr. Sérgio Figueiredo de Lima Júnior.

Alegou que o agravante, mesmo em condição de estudante, teria agido de forma negligente e imprudente, ocasionando os danos descritos.

Ao final, requereu o pagamento de lucros cessantes no valor de R$3.000,00 (três mil reais), danos materiais referentes a despesas médicas e outras, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e danos morais correspondente a quantia de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. 2. Não verifico vícios ou nulidades. Assim. INTIMEM-SE as partes, mediante seus respectivos advogados (ou pessoalmente, em se tratando de patrocínio da Defensoria Pública ou de Fazenda Pública), para, no prazo comum de 15 dias, informarem se ainda possuem provas a produzir. indicando quais provas ainda são necessárias, assim como a sua importância para a comprovação das questões de fato e de direito discutidas no processo 2.1. Advirto que o silêncio implicará em concordância com o julgamento antecipado do mérito. 2.2. Havendo requerimento pela produção de provas, REGISTRO que em se tratando de prova testemunhal, cabe às partes especificar qual fato pretendem provar por meio de testemunhas e não apenas declinar que pretendem produzir prova testemunhal, valendo tal exigência, também, para o depoimento pessoal; em se tratando de pericia, cabe as partes especificarem qual tipo de perícia pretendem e a razão pela qual entendem que a prova do fato depende de conhecimento especial de técnico; em relação à prova documental, cabe destacar que compete à parte instruir a petição inicial (art. 320 do CPC), ou a contestação (art. 336, CPC), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações, sendo lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, desde que destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (art. 435 do CPC). 3. Caso peticionem pela produção de provas, conclusos os autos para verificação da pertinência do pedido e decisão de saneamento c organização do processo (CPC, artigo 357). 4. Caso não peticionem pela produção de provas, conclusos os autos para julgamento (CPC, artigo 355). Nessa hipótese, o cartório judicial deve cumprir previamente o artigo 26 da Lei Estadual n. 8.328/2015 (Lei de Custas do Poder Judiciário do Estado do Pará).”

Contra esta decisão, o ora agravante opôs embargos de declaração que foi rejeitado pelo Juízo
a quo
.

Inconformado com os termos decisórios, o agravante interpôs o presente recurso (ID nº 19892062).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da parte agravante sustenta que a decisão agravada é omissa quanto ao pedido de chamamento ao processo do preceptor da residência médica, Dr. Sérgio Figueiredo de Lima Júnior, nos termos do art. 114 do CPC, além de ter deixado de decidir sobre a impugnação da justiça gratuita apresentada em contestação.

Argumenta que a ausência de manifestação sobre o chamamento ao processo do médico responsável inviabiliza o desenvolvimento regular da demanda, afetando inclusive a distribuição do ônus da prova.

Defende que o preceptor detinha responsabilidade solidária pelos atos médicos do residente, conforme disposições da Lei nº 6.932/81 e da Resolução CNRM nº 02/2005.

Ressalta, ainda, que o deferimento do pedido de justiça gratuita ao autor poderia impactar na definição dos encargos processuais, o que deveria ser analisado previamente.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para que seja determinado o imediato chamamento do preceptor ao polo passivo da ação, bem como que se manifeste sobre a justiça gratuita, e, no mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida.

Inicialmente, os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que determinei a redistribuição do feito às Turmas de Direito Privado (ID nº 19931802).

Posteriormente, o processo foi redistribuído à relatoria da Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que, diante da presença do Município de Oriximiná como parte na lide, determinou a redistribuição às Turmas de Direito Público (ID nº 20014455).

Na sequência, os autos foram encaminhados à Excelentíssima Desembargadora Célia Regina, que reconheceu minha prevenção para o julgamento da causa (ID nº 20096043).

Após a regular distribuição do recurso, o processo foi remetido à minha relatoria e, por meio da decisão de ID nº 20408912, deferi o pedido de tutela recursal.

Requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático e determinei a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 21585702.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Isaias Medeiros de Oliveira, exarou parecer nos autos se manifestando pelo provimento do recurso (ID nº 22583210).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, em homenagem ao princípio da celeridade processual,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal centra-se na análise da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, especialmente em razão da omissão no enfrentamento das questões relativas ao chamamento ao processo e à impugnação à gratuidade de justiça suscitadas na contestação.

Sobre o instituto do chamamento ao processo, cabe ressaltar que este figura como uma modalidade típica de intervenção de terceiros, prevista no Código de Processo Civil, cujo escopo é garantir o completo exame da relação jurídica em litígio, bem como assegurar a solução integral das controvérsias, em consonância com os princípios da celeridade e da economia processual.

O artigo 130 do CPC, que rege a matéria, dispõe:

"Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:
(...)
III – dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum."

Na hipótese dos autos, conforme demonstra o documento constante no ID 72253913 – pág. 2, o Réu, ao apresentar sua peça contestatória, suscitou de maneira expressa e fundamentada o chamamento ao processo do médico preceptor, que seria o responsável pela orientação direta do agravante no programa de residência médica. O chamamento, nesse contexto, busca garantir que o referido profissional seja incluído na relação processual para responder solidariamente pela eventual responsabilidade advinda dos fatos narrados na inicial.

No entanto, o Juízo
a quo
, ao proferir a decisão recorrida, não adotou a providência de determinar a citação do referido terceiro, limitando-se a omitir-se sobre o requerimento formulado. Tal omissão, além de configurar falha processual, contraria princípios constitucionais basilares, como o contraditório e a ampla defesa, e prejudica a completude da prestação jurisdicional.

Ademais, é imprescindível salientar que o instituto do chamamento ao processo possui relevante papel na instrumentalização da justiça, especialmente em casos que envolvem a apuração de eventual corresponsabilidade, como no presente feito. A omissão em apreciar tal pedido acarreta risco de nulidade processual, uma vez que pode gerar decisões contraditórias e ferir a coerência do sistema processual.

A pertinência do chamamento ao processo, no caso concreto, é ainda reforçada pela análise da dinâmica da relação jurídica em debate. Trata-se de demanda que envolve possível erro médico ocorrido no âmbito de um programa de residência médica, em que o médico preceptor desempenha papel crucial na supervisão, orientação e, eventualmente, na responsabilidade pelos atos praticados.

Ao ignorar o pedido de chamamento ao processo, bem como, a impugnação da justiça gratuita, o Juízo singular fragiliza o desenvolvimento processual, privando as partes do julgamento mais amplo e equitativo possível. Tal postura fere, sobremaneira, os princípios do devido processo legal, da celeridade e da segurança jurídica, expondo a decisão recorrida à nulidade.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria já se manifestou:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS - PEDIDO DE LIMINAR - CHAMAMENTO AO PROCESSO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL - OMISSÃO DO JUÍZO A QUO - EXISTÊNCIA - NECESSIDADE DE ANÁLISE - RECURSO PROVIDO. -
Constatada a existência de omissão do Juízo a quo sobre questões levantadas pelo Agravante em 1º Grau, notadamente quanto ao chamamento ao processo e à arguição de nulidade processual, imperioso o provimento do recurso para determinar a supressão do vício.

(TJ-MG - AI: 10000212421283001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIMENTO. 1. Há omissão quando o Juízo não se pronuncia sobre tema que deveria apreciar expressamente e sobre o qual deferia emitir decisão. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIMENTO. ELEMENTOS REVELADORES DE RIQUEZA INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO. 2. Revoga-se a justiça gratuita concedida quando a parte contrária traz elementos que infirmam a alegação de pobreza, como no caso concreto. 3. Embargos de declaração que se conhece e se acolhe para suprir a omissão e, apreciando o tema omitido, revogar a justiça gratuita."

(TJ-SP - EMBDECCV: 10025169820188260016 SP 1002516-98.2018.8.26.0016, Relator: Christopher Alexander Roisin, Data de Julgamento: 12/02/2020, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 12/02/2020)

Dessa forma, verifica-se, a priori, a configuração inequívoca de
error in procedendo
, decorrente da ausência de apreciação dos pedidos devidamente formulados pelo Réu, o que compromete a higidez processual e pode ensejar a nulidade do julgamento, nos termos do princípio do devido processo legal e da indispensável prestação jurisdicional integral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para determinar que o Juízo
a quo
aprecie o pedido de chamamento ao processo do médico orientador do requerido, bem como decida sobre a impugnação à justiça gratuita formulado pelo agravante em preliminar de contestação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 18/03/2025